Tribunal: TJBA
Processo: 8079657-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079657-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MCS CLINICA - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, BRUNO LEME GOTTI

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA CREDENCIADA A PLANO DE SAÚDE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO POSSIBILIDADE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA FORMAL DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS USUÁRIOS E À ANS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17 E 17-A, DA LEI Nº 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por clínica médica contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato jurídico e obrigação de fazer, decorrente de descredenciamento promovido por operadora de plano de saúde. A sentença reconheceu a validade da resilição unilateral contratual, com fundamento na existência de cláusula expressa e na observância do prazo contratual de 90 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da cláusula de resilição unilateral contratual; (ii) a necessidade de observância dos requisitos legais previstos no art. 17, da Lei nº 9.656/1998; (iii) a verificação de substituição por prestador equivalente e comunicação prévia aos usuários e à ANS.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que permite a resilição unilateral é válida, desde que compatibilizada com a legislação de regência e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

4. O art. 17, da Lei nº 9.656/1998 impõe, para validade do descredenciamento, a substituição por prestador equivalente e a prévia comunicação aos usuários e à ANS.

5. No caso, a operadora não comprovou a equivalência da rede substituta nem demonstrou a regular comunicação aos usuários e à ANS.

6. A simples apresentação de lista genérica de clínicas não supre o dever legal de garantir a manutenção qualitativa e quantitativa da rede credenciada.

7. A ausência de cumprimento dos requisitos legais invalida o descredenciamento, que se mostra abusivo e violador do princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "O descredenciamento de clínica médica pela operadora de plano de saúde depende da substituição por prestador equivalente e da comunicação prévia aos usuários e à ANS, nos termos do art. 17, da Lei nº 9.656/1998. A inobservância desses requisitos torna nulo o ato e impõe o restabelecimento do vínculo contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112 e 113; CPC, arts. 373, II, 1.009 e 1.010; Lei nº 9.656/1998, art. 17, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, REsp nº 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019.

• STJ, REsp nº 1.662.344/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018.

• TJBA, AI nº 8014522-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 15.09.2021.

• TJBA, AI nº 8005583-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 23.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079657-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MCS CLINICA - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator